Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703308-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: ELIZABETE NONATO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, em favor da parte executada, após ter sido implementado o desconto recorrente sobre os rendimentos da devedora até a quitação do débito. A parte agravante sustenta que, se concretizada a providência determinada na decisão agravada, poderá frustrar a efetividade da execução e causar-lhe dano irreparável, dada a alta probabilidade de dissipação dos valores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a liberação imediata dos valores. Argumenta que o bloqueio realizado via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, não se trata de penhora ordinária, mas de medida substitutiva e compensatória, adotada em razão da reiterada e injustificada recalcitrância do órgão empregador da executada em cumprir ordem judicial de desconto em folha, o que tornou inócua a via executiva anteriormente utilizada. Ressalta que a devolução dos valores bloqueados premiaria a conduta ilícita do terceiro responsável pelo pagamento, em detrimento do direito do credor, e violaria os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da estabilidade das decisões judiciais. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência para manter os valores bloqueados em conta judicial até o julgamento final, a revogação da ordem de devolução dos valores à executada e a expedição de alvará para levantamento pelo agravante, como forma de garantir a satisfação parcial do crédito exequendo e a autoridade das decisões judiciais. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 79763412). É o relato do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, o controvérsia consiste em apurar se a implementação dos descontos sobre os rendimentos da parte executada justifica a liberação, em favor da parte devedora, das quantias anteriormente bloqueadas via SISBAJUD. Ocorre que, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que o recurso não preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, pois carece de interesse quanto à tutela de urgência pretendida, tendo em vista que o Juízo de origem, em decisão posterior, entendeu por bem aguardar o julgamento do mérito recursal (ID 260527892, do proc. n. 0707552-76.2023.8.07.0008). Nesse cenário, portanto, indefiro o pleito liminar ante a perda superveniente de interesse processual quanto a esse ponto. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões, no prazo legal. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.